Tribunal: TJPA
Processo: 0800167-45.2024.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800167-45.2024.8.14.0044

APELANTE: JOAO DA SILVA CASTRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0800167-45.2024.8.14.0044

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PRIMAVERA/PA (VARA ÚNICO)

APELANTE: JOÃO DA SILVA CASTRO

ADVOGADOS: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO e MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADOS: LARISSA SENTO SE ROSSI e ROBERTO DOREA PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Aposentado. Conta corrente. Cobrança de tarifas bancárias. Ausência de prova da ilicitude. Utilização de serviços bancários diversos. Legalidade da cobrança. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por aposentado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em face de instituição bancária. O autor alega que a abertura de conta corrente com cobrança de tarifas bancárias ocorreu sem sua anuência e que deveria possuir apenas conta benefício, isenta de cobranças. Pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira realizou a cobrança indevida de tarifas bancárias sem a anuência do autor; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral em razão dos descontos realizados.

III.
Razões de decidir

3.

A instituição bancária possui o ônus de demonstrar a regularidade da contratação de serviços bancários pelo consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

4.

O contrato juntado pela instituição financeira não contém assinatura a rogo do autor, mas os extratos bancários demonstram a utilização de serviços típicos de conta corrente, como TED, saques e compras no débito e crédito, evidenciando a ciência e adesão do autor à conta corrente.

5.

A Resolução 3.402/2006 do BACEN veda a cobrança de tarifas apenas em contas benefício destinadas exclusivamente ao recebimento de proventos, mas permite a incidência de encargos sobre contas correntes com movimentação financeira diversa.

6.

O autor não comprova a ilicitude da conduta do banco nem demonstra a ocorrência de violação aos seus direitos da personalidade, razão pela qual não se configura o dever de indenizar por dano moral.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de tarifas bancárias sobre conta corrente é legítima quando há demonstração da utilização de serviços além do mero recebimento de benefício previdenciário. 2. A ausência de assinatura a rogo no contrato bancário não invalida a contratação quando há prova da ciência e utilização dos serviços pelo consumidor. 3. A cobrança de tarifas bancárias, por si só, não configura dano moral, salvo se demonstrada conduta abusiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; Resolução BACEN nº 3.402/2006, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 08000207520218140124, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.03.2022; TJ-PA, AI nº 08005353120208140097, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.07.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JOÃO DA SILVA CASTRO
,
nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito
,
que julgou improcedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JOAO DA SILVA CASTRO em face de BANCO BRADESCO S.A. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais comprovadas, bem como honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.”.

Em suas razões, afirma o apelante, em resumo, que:

“Para tanto, junta um contrato muito estranho nos autos. O que não se compreende, é o motivo pelo qual a suposta assinatura do requerente é unicamente uma digital, uma vez que apesar deste não assinar, o Código Civil prevê outra forma de validar o negócio jurídico, o qual deveria ter sido assinado fisicamente para legalizalo. Conforme legislação vigente, era a assinatura ser A ROGO E COM A PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, o que não foi feito!!!!

Outro fato que chama a atenção, é a circunstância de que o CPF ou qualquer outro documento do autor não consta na linha de sua digital, assim, qualquer pessoa poderia ter colocado o dedo em nome do autor. Ainda mais, não consta foto do autor, o que é normalmente feito quando ocorre assinaturas desse tipo.

Verificado que não tem como comprovar a identificação do autor nesse suposto contrato juntado. Dessa forma, deve-se ser reconhecida a nulidade da contratação.

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC).

Diante disso, nota-se que o instrumento particular juntado pelo banco a fim de comprovar a legalidade da celebração da avença é inválido, eis que preenche NENHUM dos requisitos alhures explicitados, capazes de tornar o negócio jurídico lícito.

Excelência, em que pese a todo momento o réu aduza a legalidade na contratação do referido seguro, em nenhum momento realiza a juntada de algum instrumento contratual válido que confirme sua alegação.”.

Nesses termos, postula:

“(...) provimento ao Recurso Interposto, para reforma da sentença recorrida, a fim de julgar procedente o pedido de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), assim como e a restituição do débito se dê em sua forma dobrada.

Requer ainda os benefícios da justiça gratuita, por ser a parte apelante pessoa pobre, não tendo a mínima condição de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.

Na mesma forma, em caso de conhecimento e provimento, requer a condenação do apelado em honorários advocatícios.”.

Apresentadas contrarrazões do banco Bradesco (PJe ID nº 22158566), pleiteando o conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório do necessário.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois tempestivo e encontra-se presente os requisitos intrínsecos e extrínsecas. Dispensado o preparo diante da concessão da justiça gratuita.

Pleiteia o autor, em sede recursal, a compensação por danos morais e restituição em dobro das taxas de manutenção de conta bancária, assim como a retirada do ônus de sucumbência de custas processuais e honorários advocatícios aos quais a parte recorrente fora condenada.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor é aposentado no INSS e recebe seu benefício na instituição bancária requerida na modalidade conta corrente com desconto compulsório de tarifas bancárias.

Ocorre que o autor sustenta que a abertura da conta deveria ser apenas na modalidade conta benefício, que não geraria ônus nem descontos automáticos em seu provento de aposentadoria e, por outro lado, a instituição bancária requerida juntou aos autos instrumento contratual apenas com duas testemunhas e sem assinatura a rogo, portanto não conseguiu comprovar a anuência do apelante à abertura de conta corrente com autorização de descontos de tarifas ou qualquer outro tipo de cobrança bancária.

Assim, na forma do Art. 373, II, do CPC/2015, o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, visto que não trouxe aos autos prova documental hábil que confirmasse a anuência do autor na contratação de serviços bancário para além de CONTA BENEFÍCIO, na forma do Resolução 3.402/2006 do BACEN que veda à instituição financeira contratada de cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços.

Vejamos a transcrição da Resolução 3.402/2006 do BACEN, no que tange os serviços que não serão cobrados:

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I -
é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços
, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis;

§ 1º A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de:

I - Saques, totais ou parciais, dos créditos;

II - Transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado,
admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1º, relativos a

parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil
.

In casu
, a partir da análise dos extratos bancários juntados aos autos na petição inicial (PJe ID 22158532) que vão do ano de 2020 a 2021,
observa-se operações bancárias típicas de conta corrente
, como: TED, saques e compras no débito a vista e no crédito. Portanto, é lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

Ademais, o próprio autor narra na Exordial que
contratou o serviço com a instituição financeira
, porém alega tê-lo feito apenas para conta benefício. Alega que, diante da ausência de a rogo o co ntrato apresentado seria inválido. Porém, através dos extratos bancários apresentados é possível atestar que o apelante sabia que estava contratando conta corrente com tarifas, pois utilizou o seu cartão para fazer compras no débito e no crédito. Ação inviável em cartão apenas para conta benefício.

Dessa forma, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, seja na forma de saque ou transferências, como preceitua o Art. 2º da Resolução 3.402 do BACEN. Logo, restou evidenciado que a parte autora utiliza serviços bancários diversos, não podendo alegar a utilização exclusiva para recebimento de benefício com isenção tarifária.

Nesse sentido é a Jurisprudência dessa Egrégia Corte.

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EMAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA- SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTOR ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS – COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMO PAGAMENTOS E TRANSFÊRENCIA BANCÁRIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE ...Ver ementa completa SUSPENSA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelada. 2. Serviços devidamente contratados pela parte autora quando da abertura de conta corrente. 3.Ademais, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, como entende o ora apelante.”.
(TJ-PA - AC: 08000207520218140124, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS - LEGALIDADE DA COBRANÇA – AUSENTE DEVER DE REPARAR - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.”.
(TJ-PA 08005353120208140097, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 25/07/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)

Assim, não merece razão ao autor quanto aos danos morais e devolução em dobro dos valores descontados, visto que o autor não comprovou a ilicitude da conduta da requerida, tampouco demonstrou que houve violação ao direito da personalidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO do Recurso e NEGO-LHE provimento
para manter íntegra a Sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/02/2025